Tribunal: STF
Processo: AC 2420
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONVÊNIO. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, ao fundamento da decisão agravada. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.